Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-59.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA PELA SEGURADORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ABALROAMENTO NA PARTE TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE CONTRA TRASEIRA NÃO ELIDIDA – ENGAVETAMENTO – RECONHECIMENTO DE CULPA DO RÉU – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA